Tribunal: TJSP
Processo: 1019760-31.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Servidores Estaduais – Justiça Gratuita – Preenchimento dos requisitos para concessão – Possibilidade:

- Os demonstrativos de pagamento juntados pelos autores demonstram ganho mensal inferior a três salários mínimos, justificando o benefício da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Remessa Necessária Cível no 1019760-31.2015.8.26.0053
Voto n°23977
Registro: 2020.0000107152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1019760-31.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos MARIA RITA PERES FURLANETTO
KONISHI,
CEUMAR
NATIVIDADE
PINHEIRO
DE
OLIVEIRA,
REINALDO DE PAULA TOLEDO, BENEDITA APARECIDA SILVERIO
DE SOUZA, RENATA MARIA GOMES PISTELLI CRUZ, ANTONIO
RAMOS REBOLHO, INES DE FATIMA CREMONESE, SILVANA
FERREIRA SALES, ELIANA SOARES DE MORAES BARBOSA, MARIA
DA PENHA TEIXEIRA GUIMENTE, CRISTINA SENA DE OLIVEIRA,
EDNA APARECIDA DA CUNHA, MARIA DAS GRAÇAS ALVES
PEREIRA, MARIA DO CARMO GONÇALVES FEBRAIO, IZILDINHA
APARECIDA MONTEIRO, LEONICE APARECIDA DE ALMEIDA
GOMES, ERICA DE CASSIA MANARIN, MARÍLIA BARBOSA,
RAIMUNDA ROBERTA LEAL, TANIA MARIA ZANDUZZO, SONIA DAS
GRAÇA DE ANGELO, LUCIA HELENA VALENTIM OTAVIO, MARCIO
ANTONIO OTTAVIANO, YAU WING WING e MARIA APARECIDA
VIEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Remessa Necessária Cível no 1019760-31.2015.8.26.0053
Voto n°23977
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1019760-31.2015.8.26.0053
APELANTES: MARIA RITA PERES FURLANETTO KONISHI E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23977
EMENTA
PROCESSO
Servidores
Estaduais

Justiça
Gratuita

Preenchimento dos requisitos para concessão

Possibilidade:
- Os demonstrativos de pagamento juntados pelos
autores demonstram ganho mensal inferior a três
salários mínimos, justificando o benefício da justiça
gratuita.
RELATÓRIO
Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão do
reconhecimento da inépcia da petição inicial diante da ausência de indicação do
correto valor da causa. Indeferida a justiça gratuita, determinou-se o pagamento
das custas processuais. Sem atribuição de honorários advocatícios (fls.
171/172).
Apelam os autores pleiteando a concessão da justiça gratuita sob o
argumento de que não houve qualquer motivação para afastar a presunção das
declarações de gratuidade emitidas neste processo. Aduzem que não estão em
condições de arcar com as custas processuais e o fato de constituírem advogado
particular não indica suficiência financeira para prover as despesas do processo.
Argumentam, ainda, que deverão recolher custas iniciais sem terem a efetiva
prestação jurisdicional e, se propuserem nova demanda, ficarão condicionados
a recolherem novamente custas judiciais. Pedem o provimento do recurso para
o fim de serem concedidos os benefícios da justiça gratuita ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Remessa Necessária Cível no 1019760-31.2015.8.26.0053
Voto n°23977
subsidiariamente, seja determinado o cancelamento da distribuição, nos termos
do art. 290, do NCPC (fls. 174/191).
A Fazenda do Estado foi citada para apresentar contrarrazões, nos
termos do § 1o, do art. 331, do NCPC (fls. 197/203) e ofereceu contestação (fls.
204/221).
Equivocadamente, o feito foi sentenciado novamente (fls. 229/234),
decisão que foi anulada em primeiro grau (fls. 243).
FUNDAMENTOS
1. Maria Rita Peres Furlanetto Konishi e outros, servidores públicos
estaduais, ajuizaram demanda contra a Fazenda do Estado de São Paulo
objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço sobre todas as
vantagens e gratificações (fls. 1/13).
Foi negado seguimento ao agravo de instrumento n.
2188896-71.2015.8.26.0000 interposto pelos autores contra decisão que
determinou a emenda da inicial para comprovação do valor da causa (fls.
160/166).
Reconhecendo a inépcia da petição inicial diante da ausência do correto
valor da causa e, indeferindo o pedido de justiça gratuita, a sentença
extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando que as taxas devidas
sejam recolhidas no prazo de 10 dias (fls. 172).
Os autores recorrem exclusivamente quanto ao indeferimento da justiça
gratuita (fls. 174/191) e, nos termos do § 1o, do art. 331, do CPC, foi concedida
à recorrida a oportunidade de oferecer contrarrazões (fls. 197). Portanto,
possível o imediato julgamento do recurso, uma vez que o pedido de reforma é
restrito à concessão da justiça gratuita.
2. Os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei Federal no 1.060/50
foram revogados pelo Novo Código de Processo Civil, que estabeleceu, nos
artigos 98 a 101, novos requisitos legais para a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Remessa Necessária Cível no 1019760-31.2015.8.26.0053
Voto n°23977
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do
Novo Código de Processo Civil).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural e não se desconhece que o juiz pode indeferir o benefício se houver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o deferimento da
justiça gratuita (art.99, par.2o e 3o do Novo Código de Processo Civil).
Confira-se, a respeito, decisão singular proferida no REsp
1328724/MG, relatado pelo Ministro SIDNEI BENETI, publicada em 28.6.12:
“(...)
4.- O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é
possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a
mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem
prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Sobre o tema:
JUSTIÇA
GRATUITA.
HIPÓTESES
DE
DEFERIMENTO.
DECISÃO
IMPLÍCITA. DESERÇÃO.
I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência
judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não
pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua
família.
II. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode
estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a
seu favor. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg
no REsp 925411/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/02/2009, DJe 23/03/2009);
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No
1.060/50.
(...)
- A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico
desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo
suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. (REsp 400.791/SP,
Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, julgado em
02/02/2006, DJ 03/05/2006, p. 179); e Processual civil. Agravo nos embargos
de declaração no agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita.
Pedido perante o tribunal. Possibilidade. Estado de pobreza. Prova.
Desnecessidade. Prejudicialidade afastada.
(...)
- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se
condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Remessa Necessária Cível no 1019760-31.2015.8.26.0053
Voto n°23977
mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido
formulado na petição inicial ou no curso do processo.
Negado provimento ao agravo. (AgRg nos EDcl no Ag 728.657/SP, Rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2.5.2006).
5.- É certo que tal declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que
pode ser elidida pelo juiz. Nesse sentido também há precedentes desta Corte:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. SÚMULA 07/STJ.
(...)
II - Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte
quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios
da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta
presunção absoluta de veracidade. (AgRg no Ag 708.995/GO, Rel. Min.
PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma,
DJe 23/10/2009);
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA
GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - MERA DECLARAÇÃO -
PRESUNÇÃO RELATIVA - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag
1115711/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe 27/08/2009);
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
SÚMULA
07/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte
quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios
da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta
presunção absoluta de veracidade. (EDcl no Ag 1065229/RJ, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 02/02/2009).
6.- Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique
minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi
declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. Tal circunstância vem
destacada no seguinte julgado:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade da justiça
basta mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que
referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível
de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que
o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgRg no
Ag 925.756/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJe
03/03/2008). (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Remessa Necessária Cível no 1019760-31.2015.8.26.0053
Voto n°23977
Infere-se dos demonstrativos juntados com a petição inicial que a média
salarial dos autores é de R$ 1.700,00 (fls. 89/134), razão pela qual, auferem
ganhos compatíveis com a concessão da gratuidade processual.
Além disso, o fato de os autores constituírem advogado particular, não
presume que possuem condições financeira para arcarem com as despesas do
processo. Anota-se o que dispõe o § 4o, do art. 98 do NCPC: 'a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça'.
Assim, preenchido o motivo legal para concessão da justiça gratuita,
fica deferida para os autores.
3. Por fim, tendo em vista que a demanda já foi sentenciada, não é o
caso de aplicar o disposto no art. 290 do Novo Código de Processo Civil que
assim estabelece: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada
na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de
ingresso em 15 (quinze) dias”.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para o fim de
conceder aos autores os benefícios da justiça gratuita, ficando suspensa a
exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal (§
3o, art. 98, NCPC).
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA